Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713077-97.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: ANDRE RICARDO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ RICARDO DE SOUZA, visando à revogação da sua prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de homicídio simples. A liminar foi indeferida, em 29/4/2022, por este Relator. O impetrante manifestou o interesse de desistir do writ (ID 35109821), tendo em vista que o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina proferiu decisão, em 9/5/2022, determinando o relaxamento da prisão preventiva do paciente e a expedição de alvará de soltura. Verifica-se, assim, não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência e julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Dê-se ciência ao MPDFT. Sem custas; sem honorários. I. Brasília, 11 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador